Tribunal: TJMT
Processo: 0009805-96.2018.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009805-96.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Franquia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[R ZANON FRANCHISING LTDA. - CNPJ: 20.989.550/0001-92 (APELANTE), MARCELO POLI - CPF: 121.757.868-46 (ADVOGADO), OLIVIA CAROLINA DE OLIVEIRA - CPF: 341.768.738-17 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO 00776787101 - CNPJ: 28.000.100/0001-37 (APELADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO - CPF: 007.767.871-01 (APELADO), KAINAN GARCIA SANTOS CASTILHO CUNHA - CPF: 402.460.348-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

R ZANON FRANCHISING LTDA.

APELADO(S):

ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO 00776787101

APELADO(S):

ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – CONTRATO DE FRANQUIA DE CULINÁRIA MEXICANA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - MORTE DO FRANQUEADO - EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR FAMILIAR (IRMÃO) DO FRANQUEADO FALECIDO – DETERMINADA REMOÇÃO DE TODOS OS SIGNOS QUE REMETEM À MARCA DA FRANQUEADORA

– ALEGADA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO MEDIANTE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO CONTRATO – PLEITEADA INDENIZAÇÃO PELA INDEVIDA EXPLORAÇÃO DA MARCA E VEDAÇÃO À EXPLORAÇÃO DE NEGÓCIO IGUAL OU SIMILAR PELO PRAZO DE 24 MESES – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS RÉUS TENHAM CONTINUADO EXPLORANDO O NEGÓCIO APÓS NOTIFICAÇÃO DA FRANQUEADORA– ESTABELECIMENTO FECHADO LOGO EM SEGUIDA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DO TITULAR DA FRANQUIA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o contrato de franquia seja de natureza personalíssima, devendo ocorrer a regular sucessão do franqueado falecido, nos termos do contrato, se não existir qualquer prova de que os familiares do
de cujus
tenham explorado irregularmente a marca após a notificação para a regularização da sucessão em caso de interesse dos herdeiros, com o fechamento do estabelecimento onde funcionava a franquia pouco tempo depois, irrepreensível a sentença que desatende o pedido de indenização por violação da propriedade intelectual de titularidade da franqueados, restando esvaziada a pretensão de vedação à exploração de atividade igual ou similar (culinária mexicana) pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

R ZANON FRANCHISING LTDA.

APELADO(S):

ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO 00776787101

APELADO(S):

ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
R ZANON FRANCHISING LTDA.
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização c/c Obrigação de fazer e não fazer
nº 9805-96.2018.8.11.0055 ajuizada em desfavor de
ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO 00776787101
e
ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para
condenar a parte requerida na obrigação de fazer de descaracterizar completamente o local, com remoção de todos os signos que remeta à marca
“Los Mex”
, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada ao valor da causa.
Por entender que a sucumbência da parte requerida seria mínima, a sentença condenou a
parte autora ao pagamento integral das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa.

Narra a recorrente que 06/05/17, firmou Contrato de Franquia Empresarial com o Sr.
ALLYSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO
(irmão do recorrido), tendo por objeto o direito de uso da marca
“Los Mex Cocina Mexicana”
, na modalidade container, a ser explorada na cidade de Tangará da Serra/MT,

e que, devido ao caráter personalíssimo da avença, ficou ajustada na
Cláusula 15.1.3
do pacto a extinção automática da avença pelo falecimento do franqueado, acaso não ocorresse a sucessão regular nos moldes da
Cláusula 12
.

Relata que infelizmente, de modo trágico e lamentável, o franqueado faleceu em um acidente aéreo 09/10/2017.

Alega que, respeitado o período de luto, em janeiro de 2018, a franqueadora recorrente notificou a unidade franqueada, solicitando que o responsável entrasse em contato a fim de regularizar a situação, informando, assim, o possível interesse na sucessão do negócio.

Aduz que em resposta a tal notificação, recebeu uma contra-notificação do recorrido, em fevereiro de 2018, através da qual noticiou o suposto desinteresse na continuidade da franquia. No entanto, a franqueadora constatou que ainda março daquele ano, o estabelecimento continuou operando normalmente, pela família (notadamente o irmão) do franqueado falecido, com o mesmo CNPJ com que operava o estabelecimento vizinho (
“Açaí de Rua”
), inclusive divulgando-os conjuntamente nas redes sociais, se apresentando o recorrido como responsável pela
“Los Mex”
em publicações em seu
Facebook
.

Afirma que após novamente notificados, tentaram ocultar a marca
“LOS MEX”
na fachada do estabelecimento, passando uma tinta preta no nome, mantendo os signos e caracteres que remetem à logomarca, para, somente ao depois, mudar o nome do estabelecimento para
“LOS VERCIANOS”
.

Argumenta que, no entanto, os recorridos continuaram usando as embalagens e o cardápio com os produtos característicos da recorrente, sendo que
prints
e fotos juntadas à inicial demonstram que, comparados aos cardápios
“Los Mex”
e
“Los Vercianos”
, publicados no perfil do Instagram dos apelados, é possível verificar que os demandados mudaram apenas o fundo e a logomarca da franqueadora, mantendo, porém, as fotografias dos produtos, não se dando ao trabalho de alterar nem mesmo os preços, em nítida prática de concorrência desleal como plágio.

Assevera que as testemunhas da autora demonstram que os requeridos foram contatados algumas vezes, não podendo prevalecer o fundamento sentencial de que os recorridos não tinham ciência dos termos contratuais, e da necessidade de proceder a regular substituição do franqueado falecido mesmo porque além de instados para tanto, os réus também são franqueadores, detentores de uma marca chamada
“Açaí da Rua”
, tendo pleno conhecimento de como funciona o mercado de franquias.

Defende que as provas dos autos ainda dão conta de que os recorridos absorveram todo o know-how da apelante, operando um negócio de cozinha mexicana, no mesmo locar onde funcionada a loja franqueada “
Los Mex Tangará da Serra”
, em clara afronta à propriedade intelectual da apelante sobre a marca, com violação ao inciso XXIX do art.5º da CF/88, aos artigos 2º, inciso III, 129 e 130, inciso III, da Lei n. 9.279/96, incorrendo, ainda, no crime tipificado no inciso I do art.189 da mesma Lei.

Reforça que o próprio juiz sentenciante reconheceu que a falta de descaracterização acarretou prejuízos, vez que conduzia o consumidor final a erro, pois comprava os produtos acreditando que estava adquirindo de uma das unidades renomadas da marca “
LOS MEX
”, ficando evidenciada a má-fé dos demandados mediante a prática de conduta desleal (desvio de clientela e parasitismo).

Aduz também que STJ já firmou o entendimento no sentido de que, para obter indenização nos casos de violação de propriedade intelectual, é desnecessária a ocorrência da má-fé e do prejuízo, uma vez que o dano se operaria
in re ipsa
.

Alega que se não tivesse sido constatado o uso indevido da marca, certamente o magistrado singular não teria determinado a descaracterização do estabelecimento, com determinação de remoção de remoção dos signos que remetem à marca
“LOS MEX”
, sob pena de multa diária.

Propala, ainda, que o segundo recorrido (pessoa natural) sempre foi o cozinheiro chefe da unidade franqueada, tendo recebido treinamento, manuais e livros de receitas, absorvendo, assim, todo o know-how da franqueadora, sendo necessário que seja dada vigência à cláusula de barreira contida no contrato de franquia e à multa pela não observância do impedimento (
cláusulas 16.2
e
16.3
).

Ao fim, pugna pela reforma da sentença a fim de que os apelados sejam impedidos de exercer as mesmas atividades que eram praticadas pela unidade
“Los Mex Tangará da Serra”
, pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de multa pela concorrência desleal, bem como condenados ao pagamento de indenização por danos morais, pelo uso indevido da marca da autora, no valor sugerido de R$125.000,00.

Contrarrazões no ID. n. 97690466 - Pág. 63/72, pugnando, preliminarmente, pela inadmissão do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de apelo interposto contra a sentença que, apesar de acolher em parte a pretensão autoral para
condenar a parte requerida na obrigação de fazer de descaracterizar completamente o local, com remoção de todos os signos que remeta à marca
“Los Mex”
, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada ao valor da causa
, deixou de atender à duas outras pretensões da apelante, quais sejam, (i) a proibição aos corréus apelados de explorar a atividade do ramo de culinária mexicana, pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, e (ii) o direito à indenização pelo uso indevido da marca.

Antes, porém, da análise da questão de fundo levantada no apelo, necessário o exame das questões que lhes são prejudiciais.

Da inadmissibilidade do recurso do autor por ausência de impugnação específica à sentença

No que tange à preliminar de inadmissibilidade do apelo do autor por ausência de impugnação específica aos termos da sentença, razão não assiste às requeridas.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito. Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, inciso II, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo. A respeito do tema, confira o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso, rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito.

Ao sentenciar, o magistrado singular apresentou a seguinte fundamentação:

“[...]

A parte autora pretende, após a emenda à inicial de fls. 92, a condenação da parte requerida à descaracterização completa do local com remoção de qualquer signo que remeta à marca Los Mex; a remoção das publicações em redes sociais (notadamente facebook e instagram) de exploração e divulgação indevida da marca; a proibição do exercício da atividade no ramo de culinária mexicana, baseada ou aperfeiçoada, igual ou semelhante ao modelo e ao know how transmitido pela requerente e; a condenação ao pagamento de multa indenizatória pelo uso indevido da marca e das embalagens, no período compreendido entre outubro de 2017 a março de 2018.

A controvérsia central cinge-se no uso ou não da marca e das embalagens da parte autora, de forma indevida pela parte requerida.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora firmou contrato de franquia empresarial com Allyson Lima dos Santos Verciano, de direito do uso da marca e do nome comercial da franquia Los Mex Cocina Mexicana, bem como o direito de uso da tecnologia de implantação e administração do sistema operacional, segundo o contrato de fls. 24/41.

Restou demonstrado que o franqueado Allyson Lima dos Santos Verciano veio à óbito em um trágico acidente ocorrido no dia 09/10/2017.

A parte autora alegou que o contrato de franquia firmado com Allyson possuía caráter personalíssimo e que a cláusula 12.5 estabelecia que em caso de falecimento do franqueado, os direitos e obrigações, a critério exclusivo da franqueadora, poderão ser transferidos para os herdeiros ou sucessores legítimos.

A parte autora alegou que após o falecimento de Allyson, a parte requerida continuou explorando o estabelecimento, utilizando-se de forma indevida a marca da franquia.

Nesse sentido, foi o depoimento da testemunha da parte autora (a transcrição não é
ipsis litteris
):

‘Que era funcionária da R Zanon Franchisin Ltda. Que ficou dois anos e meio na empresa. Que o Anderson assumiu a empresa que era do irmão e não comunicou a empresa. Que na época tentou conversar com ele, mas ele negava que estava operando ainda o negócio do irmão, que faleceu num acidente. Que o franquiado era o Sr. Allyson. Que o Anderson, logo após o acidente, passou a administrar o restaurante franqueado sem pagar os valores da franquia. Que o irmão dele já tinha algumas situações pendências com a franqueadora e já estavam em um processo com o Allyson, antes do acidente. Que esperaram mais ou menos um mês e começaram a tentar falar com o Anderson e começaram a descobrir que eles estavam operando o restaurante e ele negava. Que ficaram sabendo porque ele começou a fazer pedidos em fornecedores nossos e começaram a estranhar. Que a gente fez uma diligência local, a gente contratou um advogado lá. Que o advogado foi no restaurante. Que não verdade não era um restaurante, era um food truck na rua, com a nossa marca, nossos pratos, nosso cardápio, nossos produtos, nossas embalagens, tudo mais. Que foi oferecido ao Anderson a possibilidade de assinar um novo contrato, para que ele continuasse com o negócio, mas ele falava que não estava operando’. (Sra. Isabella Cannizza Vieira - Testemunha da parte autora).

Consta que a parte autora notificou a parte requerida, por meio da notificação extrajudicial de fls. 20/23, datada de 24/01/2018, para prestar esclarecimentos sobre quais circunstâncias estava utilizando a marca, bem como para possibilitar a adoção das providências necessárias à regularização da situação cadastral da unidade.

Consoante fls. 63/64, a parte requerida contra notificou a parte autora (contra notificação datada de 14/02/2018), informando que não utilizava a marca franqueadora e que não tinha interesse em dar continuidade ao contrato, tendo informado ainda que já havia providenciado a substituição do nome e descaracterização do local.

As testemunhas e informante da parte requerida declararam, na audiência de instrução, que (a transcrição não é
ipsis litteris
):

‘Que um mês após o falecimento do Allyson, a família estava muito triste. Que além do Mexicano eles tinham o Açaí, sendo que quem tocava os dois estabelecimentos era o Anderson. Que o Allyson acho que morava em outro Estado e o requerido Anderson que ficava aqui. Que quando o Allyson morreu eles ficaram muito para baixo e acho que o Allyson tinha falado que não queria mais continuar com a comida mexicana, pois não estava dando resultado. Que falei para ele, eu te recomendo que você tire a imagem do ‘Los Mex’, apaga e você trabalha com meus pratos, pois não é bom que você trabalhe com os pratos de uma franquia. Que ele pintou com uma tinta preta, eu não me lembro quanto tempo depois da morte do Allyson e ele falou que queria fechar o Mexicano e continuar apenas com o Açaí, pois não estava tendo o lucro que esperava. Que ele começou a usar os pratos de novo, a fazer tostadas, que acho que não tem no cardápio deles. Que ele tinha um freezer cheio de massa, e ele disse que enquanto tivesse as massas ia tentar fazer seus pratos. Que então ele começou a fazer os pratos dele, tendo o restaurante durado um mês a mais, depois do falecimento. Que logo depois do falecimento do Allyson eles acabaram com o negócio Mexicano e ficaram só com o Açaí. Que todo o tempo que ficou lá nunca nenhuma consultoria da franquia. Que soube de um chef que veio dois dias antes da Exposserra, isso antes do falecimento do Allyson. Que se eles usaram a marca foi um mês, um mês e pouco depois que o Allyson faleceu. Que acredita que eles nem tiveram cabeça para ir lá e pintar. Que não sabe o que fizeram com os equipamentos, mas acha que está guardado. Que o imóvel era alugado. Que quando o Anderson continuou tocando o estabelecimento, após a morte do Allyson, ele usou as receitas do depoente, por serem mais fáceis e melhores’. (Sr. Roberto Antonio Savelli Martinez - testemunha
da parte requerida).

‘Que trabalhou no Mexicano, de forma esporádica. Que quando começou o Allyson que era o dono e o irmão dele, o Anderson fazia tudo, desde cozinhar, cuidar, servir mesa, estava a frente de tudo. Que não sabe quem era o dono do Açaí. Que lembra quando aconteceu o acidente que vitimou o Allyson. Que o Mexicano ficou um tempo fechado, durante o período de luto. Que chegou a trabalhar lá algumas vezes depois, mas já não era mais como antes, com pouco público. Que eles acabaram fechando. Que foi pouco tempo depois da morte que o estabelecimento foi fechado. Que antes de fechar o Anderson mudou a fachada, ele colocou um pano tampando o logotipo da franquia. Que ajudava na cozinha também. Que o Roberto que ajudou no começo, pois, não vieram o pessoal da franquia treinar, ele se dispôs a ajudar, com os pratos dele, não seguindo o protocolo da empresa. Que no início eram usados os pratos do Roberto, mas não sei como continuou depois. Que alguns pratos que eram servidos não eram da franquia. Que na Exposserra o chef da franquia veio e ficou uns dois ou três dias, lembro que comentei que o que faziam era bem diferente da franquia. Que acha que umas duas ou três semanas depois o Allyson faleceu. Que quem cuidava das redes sociais eram dois funcionários. Que o Anderson não tinha a senha, somente os meninos. Que não vieram utensílios da franquia, que eles tiveram que comprar as embalagens para poder começar o negócio, sendo que essas embalagens não tinham o logo da franquia. Que a logo da franquia veio bem depois, se não me engano, junto com o chef’. (Sr. Alexandre Pacheco Cavalcante - testemunha da parte requerida).

‘Que é pai do requerido Anderson. Que foi o Allyson que teve a ideia de comprar a franquia da comida Mexicana. Que ele comprou e deixou para o Anderson tocar. Que a empresa funcionou uns 30 a 40 dias antes do acidente. Que o pessoal da franquia veio bem depois. Que o negócio não deu certo desde o começo. Que após o falecimento, não permaneceram por mais 90 dias, o tempo necessário até conseguir negociar, se desfazer das coisas. Que o lugar era alugado e conseguiram rescindir o contrato. Que o negócio só deu prejuízo. Que nunca teve contato com a franquia’. (Sr. Antonio Verciano Neto - informante da parte requerida).

Assim, conforme se infere do depoimento da testemunha Roberto Antonio Savelli Martinez, a parte requerida, após a morte de Allyson, deu continuidade ao estabelecimento, porém, usando as receitas que o Sr. Roberto havia lhes ensinado, por serem mais fáceis e melhores.

Desse modo, tenho que a parte requerida comprovou que não estava utilizando as receitas da parte autora, após o falecimento de Allyson, sendo certo que as fotografias e publicações juntadas pela parte autora, não comprovam que se tratavam se suas receitas.

No que tange a utilização do nome da franquia, a parte autora juntou algumas publicações realizadas por meio do facebook e instagran, com o perfil de Anderson Versiano e Los Versianos, em que a franquia Los Mex foi marca nas postagens.

Com efeito, observo que as postagens ocorreram no período compreendido entre novembro e dezembro de 2017, ou seja, antes da notificação da parte requerida, que é datada de 24/01/2018.

Verifico ainda que a comanda juntada às fls. 06v, encontra-se datada de 16/01/2018, também antes da notificação. Já a comanda de fls. 07, não há nenhuma data, de modo que não há comprovação de que foi emitida em março de 2018, como aduziu a parte autora.

Do mesmo modo, quanto às fotografias juntadas pela parte autora, não há nenhuma prova de que elas foram fotografadas em janeiro de 2017 e março de 2018, sendo certo que na contestação, a parte requerida impugnou-as nesse sentido, não tendo a parte autora comprovado que elas foram realmente fotografadas na data alegada na inicial.

Portanto, as fotografias sem data não são aptas para comprovar a utilização indevida da marca da franquia, justamente porque não há provas em que momento elas foram fotografadas.

[...]

Assim, não restou comprovado pela parte autora que, após a notificação, que é datada de 24/01/2018 (não há demonstração de quando ela foi efetivamente entregue à parte requerida), a parte requerida continuou usando indevidamente a marca da franquia, as receitas e as embalagens, sendo esse o marco inicial para se apurar eventual ilegalidade praticada pela parte requerida.

Digo isso porque a parte requerida não tinha ciência das cláusulas previstas no contrato firmado pela parte autora e Allyson, pois, não foi parte no contrato e nem mesmo o assinou como testemunha.

Logo, somente após ser notificado é que a parte requerida teve conhecimento da cláusula 12 do contrato, que dispõe sobre a transferência da franquia e sucessão.

Portanto, não tendo sido demonstrado, pela parte autora que a parte requerida incorreu em uso ilegal da marca da franquia após a notificação, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Inexistindo ato ilícito praticado pela parte requerida, resta afastada sua obrigação de reparar qualquer dano, razão pela qual, o pedido de indenização merece ser julgado improcedente.

Por outro lado, tenho que devo acolher o pedido de obrigação de fazer, para que a parte requerida realize a descaracterização completa do local com remoção de todos os signos que remeta à marca Los Mex.

Isso porque, apesar da parte requerida ter tampado o nome Los Mex da fachada do estabelecimento, constato que ainda permaneceram as demais imagens que identificam a marca da franquia da parte autora.

Assim, mostra-se necessário a total descaracterização do local, para que não haja nenhuma imagem que remeta a franquia da parte autora.

No que tange aos pedidos de remoção das publicações em redes sociais e a proibição do exercício da atividade no ramo de culinária mexicana, baseada ou aperfeiçoada, igual ou semelhante ao modelo e ao know how transmitido pela requerente, merecem ser improvidos.

Conforme alhures destacado, não restou demonstrado pela parte autora que, após a notificação, a parte requerida continuou usando as receitas semelhante ao modelo e ao know how transmitido pela requerente e nem mesmo realizado publicações em mídias sociais.

Pelo contrário, a parte requerida comprovou, por meio da testemunha Roberto Antonio Savelli Martinez, que após a morte de Allyson foram utilizadas as receitas que o Sr. Roberto havia lhes ensinado, por serem mais fáceis e melhores.”
(ID. n. 97690466 - Pág. 35/38)

Data vênia da tese recursal, verifica-se que a sentença não merece qualquer reparo.

Isto porque, a autora não conseguiu infirmar o fundamento principal do julgado, qual seja, a ausência de evidência mínima de que, após a notificação dos apelados, os requeridos tenham continuado a explorar a marca, o sistema operacional e o know-how de propriedade da autora, e objeto da franquia.

No caso, a prova mais derradeira da exploração do negócio, qual seja, uma comanda de consumo com a logomarca da autora, data de 16/01/2018, conforme documento de ID. n. 97690461 - Pág. 37.

Porém, a notificação dos requeridos para a regularização da sucessão do franqueado falecido em caso de interesse em continuarem explorando a marca se deu na data de 24/01/2018 (ID. n. 97690461 - Pág. 33/40).

Embora a testemunha
Isabella Canizza Vieira
, ex-funcionária da empresa autora tenha afirmado que entrou em contato com o réu
Anderson
para alertá-lo acerca da necessidade de regularização da exploração da franquia após o falecimento do franqueado titular, não se verifica em suas declarações qualquer exatidão quanto à data do ocorrido, não sendo possível concluir se depois de tal contato houve o prosseguimento da exploração irregular da marca “
Los Mex
”.

Apesar de juntadas postagens de divulgação e promoção da marca em redes sociais ligadas aos réus, tais postagens são todas anteriores à citada notificação.

De igual modo, as fotos do “cliente disfarçado” que foram anexadas aos autos não contam com qualquer dado seguro e capaz de demonstrar a data em que foram tiradas, não se prestando a comprovar até quando o negócio foi explorado pelos requeridos e, sobretudo, se tal exploração ultrapassou a data da notificação.

Vale ainda lembrar que, conforme petição da própria autora, antes mesmo da análise do pedido de tutela provisória,
“
houve perda superveniente do objeto UNICAMENTE QUANTO À OBRIGAÇÃO DE ENCERRAR AS ATIVIDADES E DE CESSAR A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS DA AUTORA”
em vista que
“o local onde os Requeridos exerciam - irregularmente a atividade atualmente se encontra fechado.”
(ID. n. 97690463 - Pág. 24)

Destaca-se, igualmente, que diante do fechamento do estabelecimento onde era explorado o negócio, e de já ter transcorrido mais de dois anos entre a notificação dos corréus (em 24/01/2018) e a prolação da sentença (em 15/02/2021), evidenciado o esvaziamento do objeto do pedido relativo à obrigação de não fazer, qual seja, a vedação à exploração da atividade igual ou semelhante pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Nesse viés, não sendo presumível a ciência dos réus acerca da necessidade de regularização da sucessão do franqueado, se não a partir da notificação datada de 24/01/2018, não há que se falar em acolhimento da tese recursal.

Derradeiramente, sendo a autora uma pessoa jurídica, desprovidas de sentimentos humanos, não se mostra passível de sofrer dano moral indenizável por afronta exclusivamente à sua honra objetiva.

E, na hipótese, nada há nos autos a demonstrar qualquer violação ou abalo à imagem da empresa autora, não havendo falar-se em indenização por danos morais, muito menos na estratosférica quantia pretendida (R$125.000,00)

Diante do exposto, entendo por irrepreensível a sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recursos e elevo os honorários advocatícios para 17% sobre o valor dado à causa.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021